Tribunal: TJMT
Processo: 1007171-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007171-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[E. M. DA COSTA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 21.141.912/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), ELENICE MARTINS DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 004.705.531-62 (AGRAVANTE), MAURICIO DOS SANTOS - CPF: 926.046.761-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ELENICE MARTINS DA COSTA DOS SANTOS

MAURICIO DOS SANTOS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
ÇA
E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AUTOS DE ORIGEM
:
1000873-96.2025.8.11.0010

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM.
TEORIA DA APARÊNCIA.
CITAÇÃO POSTAL DESTINADA À PESSOA
S
FÍSICA
S
.
ASSINATURA DO AVISO DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO SUPOSTAMENTE PARENTE DOS EXECUTADOS. INVALIDADE DO ATO CITATÓRIO. DISTINÇÃO ENTRE CITAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA E CITAÇÃO DE PESSOA NATURAL. ARTS.
24
8
, §§ 1o, 2o E 4o
E ART. 280, AMBOS
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO LEGAL PARA CONDOMÍNIOS E LOTEAMENTOS
COM CONTROLE DE ACESSO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por executados pessoas físicas contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu embargos de declaração da exequente e rejeitou exceção de
pré
-executividade, para reconhecer a validade da citação postal recebida por terceiro supostamente familiar e manter os atos executórios subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação postal dirigida
à
pessoa física quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro
familiar
, à luz dos
arts
. 248, §§ 1o, 2o e 4o, e 280 do Código de Processo Civil, bem como se, nessa hipótese, é aplicável a teoria da aparência e subsistem os atos executórios subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os avisos de recebimento das citações postais
dos executados, ora agravantes,
foram assinados por terceira pessoa,
supostamente
familiar
, inexistindo indicação de que o endereço dos executados se situe em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso
.

4. Nos termos dos
arts
. 248, § 1o, e 280 do Código de Processo Civil, a citação postal de pessoa física exige entrega direta ao citando, com sua assinatura no aviso de recebimento, não se confundindo com a disciplina aplicável à pessoa jurídica prevista no art. 248, § 2o, do mesmo diploma legal.
Esse é o entendimento da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Assim, m
ostra-se incabível, na espécie, a aplicação da teoria da aparência para convalidar a citação recebida por terceira pessoa, ainda que se alegue vínculo familiar, por não se estar diante da hipótese excepcional prevista no art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil
(condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso)
.

6. Reconhecida a nulidade da citação postal dos agravantes, impõe-se a anulação dos atos executórios subsequentes praticados em seu desfavor, com reabertura do prazo legal para pagamento do débito, acrescido de custas e honorários advocatícios, ou para oferecimento de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, declarar a nulidade da citação postal dos agravantes e dos atos executórios subsequentes praticados em seu desfavor, determinando o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, com reabertura do prazo legal para pagamento voluntário do débito ou oposição de embargos à execução.

Teses de julgamento:

a)
“A citação postal de pessoa física exige entrega direta ao citando, com sua assinatura no aviso de recebimento, sendo inaplicável, em regra, a teoria da aparência, ressalvada a hipótese do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil.”

b)
“Assinado o aviso de recebimento por terceiro, fora da hipótese
excepcional prevista em lei, é nula a citação postal da pessoa física, assim como os atos executórios subsequentes praticados em seu desfavor, devendo ser reaberto o prazo para pagamento ou oferecimento de embargos à execução.”

_______

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 248, §§ 1o, 2o e 4o; 280; 827, § 1o; 829, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.489.589/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.8.2024,
DJe
22.8.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.488.338/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8.4.2024,
DJe
11.4.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.328.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 4.9.2023,
DJe
8.9.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.023.670/SP, Quarta Turma, j. 16.5.2022,
DJe
20.6.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto
por
ELENICE MARTINS DA COSTA DOS SANTOS

e
MAURICIO DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida
(ID.
222669840
– autos de origem PJE No
1000873-96.2025.8.11.0010
)

pelo Juízo da

1
a
Vara da Comarca de
Jaciara
/MT

que
, nos Autos da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial movida
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,

acolheu os Embargos de Declaração opostos
pela
ora agravada
e rejeito
u
a exceção de
pré
-executividade oposta
pelos
ora recorrentes
, para
reconhece
r
a validade de citação postal dos agravantes recebida por terceiro
,
familiar,

conforme cita-se
:

[...]

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaraçãoopostos pela parte embargante, em que alegacontradição e omissão na decisão embargada.

Aparte embargadaapresentoucontrarrazõesaos embargos declaratórios, defendendo a manutenção do desbloqueio e reiterando a nulidade da citação postal.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos.

No mérito, é de se acolher os argumentos da parte embargante pois este juízo deliberou acerca daexceção de
pré
-executividade sem oportunizar a manifestação da parte embargante, razão pela qual é de seanulara decisão proferida para conceder o efetivo contraditório sobre as matérias arguidas pela parte embargada.

Contudo, verifica-se ser desnecessária nova intimação da parte embargante considerando que, tanto na peça de embargos quanto na manifestação subsequente, ela já apresentou suas razões de mérito contra a exceção de
pré
-executividade.

Assim, passa-seà análise dos fundamentos paraorganizar a marcha processual.

II.1 - Da questão processual pendente

Não obstanteo incidente contenha pleitos atinentesà parte embargadaMAURÍCIO DOS SANTOS, constata-se a inexistência de instrumento procuratório específico que outorgue poderes ao(à)advogado(a)habilitado(a)para representá-lanos autos.

A exigência de regular mandato constitui pressuposto de validade da atuação processual, conforme dispõe o artigo 104 do CPC, não se admitindo a representação presumida ou tácita em processos de execução.

II.2 - Da exceção de
pré
-executividade

A parte embargada insurge-se contra a citação postal, alegando que os avisos de recebimento foram assinados por pessoa estranha à lide
.

A parte embargante, por outro lado, fundamenta a validade do ato na teoria da aparência, argumentando que a citação ocorreu no endereço constante no contrato e foi recebida por pessoa que possui vínculo com a parte embargada.

No particular, a circunstância de a citação postal ter sido recebida por familiar no endereço da parte embargada não configura nulidade do ato, ante a presunção de ciência do devedor quanto à existência da demanda executiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta que a entrega da correspondência a familiar no domicílio do devedor atende à finalidade do ato citatório, notadamente quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa.

No respeitante:

“Tese de julgamento: “1. É válida a citação realizada por via postal quando recebida por familiar da executada, no caso, a filha, no endereço por ela própria indicado nos autos. 2. A teoria da aparência é aplicável à citação recebida por pessoa do mesmo núcleo familiar, conferindo-lhe eficácia jurídica.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10186953120258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025).

Ademais, a identidade entre o endereço constante do título executivo e aquele para o qual foram remetidas as citações, conjugada com o vínculo familiar entre a recebedora e a parte embargada autoriza a
aplicação da teoria da aparência, conferindo validade ao ato citatório em respeito à efetividade processual e à boa-fé objetiva que devem nortear as relações processuais.

Assim, é de se reconhecer a validade da citação postal das pessoas físicas MAURÍCIO e ELENICE MARTINS DA COSTA DOS SANTOS, ante a regularidade do ato citatório e a inaplicabilidade da nulidade arguida.

Quanto a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, constata-se que a exceção de
pré
-executividade
se restringe a questionar a constrição dos valores pertencentes à pessoa jurídica E. M. DA COSTA DOS SANTOS LTDA, sob o fundamento de destinação ao pagamento de salários
.

Assim, diante da ausência dequalquer alegação concernente à impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias das pessoas físicas, o que a ocasionar a preclusão da matéria (Tema 1235)e, afastada a alegação de nulidade de citação, é de se determinar o levantamento dereferidos valoresem favor da parte embargante.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)ACOLHO os embargos de declaraçãonos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, conferindo-lhes efeitos modificativos, paraANULAR a decisãoproferida ao Num. 210010091.

b)
REJEITOa exceção de
pré
-executividadediante daregularidade e validade da citação postal das pessoas físicas MAURÍCIO DOS SANTOSeELENICE MARTINS DA COSTA DOS SANTOSe, consequentemente, MANTENHOo bloqueio de valores realizados via
Sisbajud
.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante do provimento negativo à parteembargada,
não há sucumbência na espécie
, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1607055/RR e
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
255343/SP).

Intime-se a parte embargadaMAURÍCIO, por intermédio de seuadvogado constituído, para que, no prazo de 5dias, regularize sua representação processual mediante apresentação de instrumentodemandato que outorgue poderes específicos ao causídico subscrevente daexceção de
pré
-executividade,sob pena de não conhecimento dos pedidos que lhe concernem;

Intime-se aparte embargantepara que, no prazo de 15 dias, manifeste-sequanto ao pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da pessoa jurídicaE. M. DA COSTA DOS SANTOS LTDA, no montante de R$ 6.815,83, considerando a alegação de destinação ao pagamento de obrigações salariais.

No mesmo prazo, considerando que os valores bloqueados são insuficientes ao adimplemento integral do débito, deverá a parte embargante dar providência efetiva à execução nos termos do art. 148, incisos VII e VIII, do CNGC, não sendo suficiente para este fim o mero pedido de vista, novo requerimento de suspensão, reiteração de pedido de bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias.

Não tendo a parteembargantese manifestado como acima mencionado, voltem-me conclusos para suspensão da execução e do prazo prescricional pelo prazo de 1 ano na licença do art.921, inciso III, do CPC.

Proceda-se com o levantamento dos valores penhoradosna conta de pessoa física da parte embargada, transferindo-o à conta indicada pela parte embargante
.

[...]

[grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
347485899), os agravantes sustentam
as seguintes teses:

Nulidade de todas as citações das pessoas físicas
e dos atos executórios subsequentes

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
350057363.

A agravada, por
sua vez, apesar de intimada, deixou de tran
scorrer o prazo sem apresentar contraminuta, nos termos da certidão de ID.
358428377.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
Decisão N.o 46994888), e preparo
recolhido em dobro, conforme
comprovante de pagamento juntado ao ID. 348876889.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ELENICE MARTINS DA COSTA DOS SANTOS

MAURICIO DOS SANTOS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AUTOS DE ORIGEM
: 1000873-96.2025.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

1a Vara da Comarca de Jaciara/MT que, nos Autos da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial movida pela ora agravada, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela exequente e rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados,

para reconhecer a validade d
a
citação postal dos
ora
agravantes recebida por terceiro
.

Em síntese, o Juízo
a quo

asseverou que a citação postal dos agravantes
foi
válida, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, porquanto a correspondência foi entregue no endereço indicado no título executivo e recebida por familiar da parte executada, circunstância que autoriza a aplicação da teoria da aparência.

Consignou, ainda, que tal forma de citação atende à finalidade do ato citatório, diante da presunção de ciência da demanda pelos devedores e da ausência de demonstração de prejuízo à defesa, razão pela qual afastou a alegação de nulidade da citação
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1.
Nulidade de todas as citações das pessoas físicas e dos atos executórios subsequentes

Os agravantes narram que a execução de origem foi proposta para cobrança de
R$ 227.341,06
, decorrente das
Cédulas de Crédito Bancário n.o C32430256-4 e C32430298-0
.

Alegam que

os
avisos de recebimento
constantes dos
IDs
198110113, 198110114 e 198112603
foram assinados por
terceira pessoa identificada como “Elaine”
, que seria
estranha à lide
.

Ressaltam que até mesmo a comunicação destinada a
Maurício
teria sido entregue a
terceiro
, sob alegação de parentesco.

Aduzem, ainda, que o Juízo de origem, num primeiro momento, teria reconhecido a nulidade da citação e determinado o desbloqueio de valores, mas, após embargos de declaração da exequente, reformou o entendimento para validar a citação com base na
teoria da aparência
, por considerar que a recebedora seria familiar dos executados e que o endereço estaria correto.

Porém, argumentam que
a citação postal de
pessoa física
exige entrega
direta ao citando
, com sua assinatura no AR, e que isso decorre da combinação entre os
arts
. 239 e 248, § 1o, do CPC
.

Afirmam que, como os
ARs
não foram assinados por Maurício e Elenice, mas por terceira pessoa, a citação é
nula de pleno direito
.

Aduzem que
a pessoa que recebeu a correspondência
não integra o polo passivo
e
não detém poderes para receber citação
em nome dos agravantes
.

Além disso, sustentam que,
a alegação da agravada, em embargos de declaração, de que haveria
grau de parentesco
entre a recebedora e os agravantes, especialmente sob a afirmação de que seriam irmãs,
não teria respaldo nos autos
.

S
egundo os agravantes, a exequente teria partido de
meras presunções
,
inferindo indevidamente a existência de comunicação entre os envolvidos apenas pelo suposto vínculo familiar, o que, no entendimento recursal, esvaziaria as regras legais sobre citação
.

Assim, defendem que
o recebimento da correspondência por terceiro teria impedido a
ciência inequívoca
da demanda executiva e causado
prejuízo ao exercício da defesa
, razão pela qual a nulidade seria
insuscetível de convalidação
.

Desse modo, aduzem que
a decisão agravada teria, por isso, violado também os princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Ressaltam
que
a
teoria da aparência não se aplica à citação de pessoa natural
.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que
os Avisos de Recebimento concernentes às citações postais encaminhadas para
o endereço dos executados (Maurício dos Santos,
Elenice Martins da Costa dos Santos e a pessoa jurídica E.M.
D
a Costa dos Santos Ltda.)
foram assinados por “Elaine M. da C. Santos” (
IDs
.
198110113
,
198110114
e
198112603
e juntados aos autos em 19/06/2025.

Após a juntada dos Avisos de Recebimento, decorreu o prazo
de 3 (três) dias para os executados efetuarem o pagamento do
principal
e para oposição de Embargos à Execução

em

26/06/2025
.

Assim, a Exequente/Agravada, visando o prosseguimento do feito, postulou pela
tentativa de penhora
online
via SISBAJUD, nas contas e investimentos dos executados
,
e apresentou atualização da planilha de débito em
03/09/2025
(ID.
206725855
).

Em
08/
10/2025
os executados, por sua vez, apresentaram a Exceção de
P
ré
-executividade
(
ID.
210891977
)
suscitando a nulidade das citações
em razão do recebimento da
s
carta
s
com AR por terceiro

estranho à lide
.

Assim, inicialmente, o Juízo de origem
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para afastar as penhoras das contas bancárias dos agravantes, mantendo a validade da citação sobre a pessoa jurídica
executada
, e determinando novo prazo para os executados/recorrentes pagaram a dívida e ou oporem embargos
à execução.

Ocorre que a Cooperativa de Crédito exequente
apresentou, no corpo dos Embargos de Declaração

(ID. 212996484)
,
print
de tela no qual constou
que
Elaine M. da C. Santos, que além de estar no mesmo endereço que os executados indicaram no contrato

e ter o
mesmo sobrenome dos agravantes, se tratava
de irmã.

Assim, o Juízo
a

quo
acolheu os Embargos de Declaração para aplicar a Teoria da Aparência
, reconhecendo a validade da citação dos agravantes, pessoas físicas, pel
o recebimento do AR por terceiro (Elaine)
.

Porém, para além da cognição sumária, verifica-se que
o entendimento do Juízo de origem
contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, uma vez que
confundiu a citação de pessoa jurídica, para a qual se aplica a teoria da aparência, com a citação de pessoa natural
, para a qual se exige a pessoalidade
do citando
para a validade da citação postal.

Nesse sentido, assevera-se que, n
os termos do atual
Código de Processo Civil
,
há distinção para aplicação da teoria da aparência para a pessoa natural e para a pessoa jurídica, nos termos do
art. 248,
§
§1o e
2
, do mesmo Código,
com a exceção
para condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso
,
conforme cita-se:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo
.

§ 2o
Sendo o citando pessoa jurídica
, será válida a entrega do mandado a
pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
.

[...]

§ 4o
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso
, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

[grifo nosso]

E nos termos do
art. 280 do Código de Processo Civil
:

“
As citações e as
intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
.
”

No caso em exame, não há qualquer indicação de que o endereço dos agravantes/executados seria em condomínio ou loteamento com controle de acesso.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação postal dos agravantes, porquanto,
tratando-se de pessoas físicas, a validade do ato citatório exige a entrega da carta diretamente aos citandos
, com a aposição de suas assinaturas no aviso de recebimento, nos termos dos
supracitados

arts
. 248, § 1o, e 280 do Código de Processo Civil.

Revela-se, portanto,
incabível, na espécie, a aplicação da teoria da aparência para convalidar a citação recebida por terceira pessoa, ainda que se alegue vínculo familiar, notadamente porque não se está diante da hipótese excepcional prevista no § 4o do art. 248 do CPC
.

Desse vício resulta a nulidade dos atos executórios subsequentes praticados em desfavor dos agravantes.

A corroborar o entendimento
, cita-se as seguintes
recentes ementas de julgado do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL.
CITAÇÃO POSTAL DIRECIONADA A PESSOA FÍSICA.
VALIDADE.
NECESSIDADE DE ENTREGA PESSOAL AO DESTINATÁRIO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme já disposto no decisum combatido, o aresto recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que exige, para a validade da citação postal de
pessoa física
, a entrega da carta citatória
diretamente ao citando
, mediante assinatura deste no aviso de recebimento
.

2. Importante registrar que
o caso analisa a validade da citação de pessoa física. Portanto, não se aplica o entendimento que confere validade à citação de pessoa jurídica mediante envio da carta citatória ao endereço do réu
.

3. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.489.589/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .

CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
.
INVALIDADE.
ART .
248 DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM A DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da
citação de pessoa física
pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato. 2.
No caso concreto, o AR foi recebido por pessoa estranha à lide, e, nessa linha,
o art. 248, § 4o, do NCPC somente permite que a carta de citação de pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente em condomínio
, o que não é a hipótese dos autos
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2488338 SP 2023/0328578-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a deficiência de cotejo analítico, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2
. Nos termos do entendimento desta Corte, a validade da citação de
pessoa física
pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada
diretamente ao destinatário
, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato
.

2.2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que não houve comprovação de que o recorrente residisse em local distinto daquele informado nos autos quando da citação. P ara alterar tais conclusões, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2.3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.328.911/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)
[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os
arts
.
248, § 1o, e 280 do CPC/2015
"
( REsp
1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
j .
em 16/06/2020,
DJe
de 22/06/2020). 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a
validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.
3 .

Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente
. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022)
[grifo nossos]

Assim, a decisão objurgada deve ser reformada para
reconhecer a nulidade da citação postal dos agravantes Maurício dos Santos e Elenice Martins da Costa dos Santos, bem como dos atos executórios subsequentes que lhes digam respeito, determinando-se a reabertura do prazo para que os ora agravantes possam efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do débito, nos termos dos
arts
. 829, §§ 1o e 2o, e 827, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, ou oferecer embargos à execução.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade da citação postal dos agravantes Maurício dos Santos e Elenice Martins da Costa dos Santos, bem como dos atos executórios subsequentes praticados em seu desfavor, determinando o regular prosseguimento do feito no Juízo de origem, com a reabertura do prazo legal para
que os ora recorrentes possam realizar o
pagamento voluntário do débito ou
a
oposição de embargos à execução.

Por fim, em razão do provimento integral do recurso, e uma vez que a
decisão agravada não fixou honorários sucumbenciais em desfavor dos agravantes, não há que se falar em majoração ou inversão da condenação em honorários advocatícios, com fulcro no art.
85, §11, do Código de Processo Civil e na tese fixada no Tema
1059/STJ.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026